Tribunal: TJDFT
Processo: 0701859-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. COMORBIDADE. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA. COVID 19. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O fato de o agravante apresentar alguma comorbidade que o inclua no grupo de risco não constitui justificativa suficiente para concessão do regime domiciliar, sendo necessária a presença de quadro de saúde debilitado que torne imprescindível a concessão da benesse humanitária.

2. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.